Tribunal: STJ
Processo: 0002584-35.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2178363 - RJ(2024/0403877-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EVENTOS
CLIMÁTICOS
EXTREMOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
. NEGATIVA DE
ASTREINTES
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ações civis públicas propostas pelo
Ações civis públicas e decisão de origem.
Ministério Público estadual em face de ente estadual e ente municipal, visando à
implementação de medidas emergenciais e estruturais em resposta a eventos
climáticos extremos ocorridos em fevereiro e março de 2022 em município serrano,
com determinação, em tutela de urgência, de identificação e demolição de imóveis
em área de risco, remoção de moradores, acolhimento e aluguel social, elaboração
de projetos básicos de engenharia, instauração de procedimentos licitatórios e
execução de obras, bem como imposição de multas cominatórias pessoais a gestores
públicos e bloqueio de verbas estaduais.
2.
Agravo de instrumento interposto
Agravo de instrumento e acórdão recorrido.
pelo ente municipal, ao qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para
ampliar prazos para identificação de imóveis, remoção de moradores, demolições e
elaboração de projeto básico, fixando prazo de 120 dias para conclusão de estudos e
projeto de engenharia, vinculando a execução das obras a cronograma próprio,
afastando a multa pessoal imposta a autoridades administrativas e reconhecendo a
subsistência da decisão de suspensão de liminar apenas quanto ao bloqueio de
valores e aos prazos para inauguração de procedimentos licitatórios.
3.
Recursos especiais interpostos pelo ente municipal e pelo
Recursos especiais.
Ministério Público estadual, com fundamento no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, o primeiro alegando negativa de prestação jurisdicional, ofensa aos arts. 1o,
§ 3o, e 4o, § 9o, da
e ao
§ 3o, do CPC, em razão da
Lei no 8.437/1992
art. 300,
natureza satisfativa e irreversível da tutela de urgência e de suposto descumprimento
de decisão em suspensão de liminar; e o segundo apontando negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 11 da
e 537 do CPC, diante da
Lei no 7.347/1985
Documento eletrônico VDA55994975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 15:13:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d2052d52-f4dd-42b4-b12f-bb60cfdc9246

omissão do Tribunal de origem quanto à necessidade de fixação de multa
cominatória em face dos entes públicos destinatários das obrigações de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido no agravo de
instrumento e nos subsequentes embargos de declaração padece de negativa de
prestação jurisdicional, por omissão ou contradição, quanto: (i) aos limites e à
natureza da tutela de urgência deferida nas ações civis públicas, à aplicação dos arts.
1o, § 3o, e 4o, § 9o, da
e do
§ 3o, do CPC; e (ii) à
Lei no 8.437/1992
art. 300,
obrigatoriedade de fixação de multa cominatória (astreintes) em desfavor dos entes
públicos, nos termos dos arts. 11 da
e 537 do CPC.
Lei no 7.347/1985
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial do ente
municipal, ao alegar caráter satisfativo e irreversível da tutela de urgência e
descumprimento da decisão de suspensão de liminar, apresenta fundamentação
suficiente e impugna todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido; e (ii)
saber se resta configurada a suscitada afronta ao
o, § 9o, da
,
art. 4
Lei no 8.437/1992
em razão de suposto descumprimento da decisão proferida em Suspensão de
Liminar que teria suspendido a obrigatoriedade de procedimentos licitatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem examinou de forma suficiente os argumentos do ente
municipal relativos à natureza e aos limites da tutela de urgência, modulando
prazos, condicionando a execução das obras à prévia elaboração de estudos técnicos
e delimitando os efeitos da decisão de suspensão de liminar, de modo que não se
configura violação ao
do CPC quanto à alegada omissão ou contradição.
art. 1.022
7. A alegação de violação aos arts. 1o, § 3o, da
, e 300, § 3o, do
Lei no 8.437/1992
CPC, pelo ente municipal, foi apresentada de forma genérica, sem indicação
específica de como a tutela deferida seria, no caso concreto, satisfativa e
irreversível, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial nesse
ponto.
8. No que se refere à suposta afronta ao
o, § 9o, da
, o acórdão
art. 4
Lei no 8.437/1992
recorrido estabeleceu, com base em cotejo entre os pedidos e a decisão proferida na
suspensão de liminar, que a medida deferida restringiu-se ao bloqueio de valores e à
fluência de prazos para inauguração de procedimentos licitatórios, mantendo hígidas
as demais obrigações impostas aos entes públicos, fundamento este não
especificamente impugnado pelo recorrente, incidindo, por analogia, a Súmula 283
do STF e obstando o conhecimento do recurso especial do ente municipal também
nesse ponto.
9. Diversamente, quanto ao recurso especial do Ministério Público estadual, restou
demonstrado que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de
origem permaneceu omisso quanto à análise da tese relativa à necessidade de
imposição de multa cominatória em desfavor dos entes públicos, com fundamento
nos arts. 11 da
e 537 do CPC, o que configura negativa de
Lei no 7.347/1985
prestação jurisdicional em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC.
10. Ao excluir a multa pessoal dos gestores públicos sem estabelecer qualquer
mecanismo coercitivo para assegurar o cumprimento das obrigações impostas ao
ente estadual e ao ente municipal, o acórdão embargado deixou de enfrentar
argumento relevante e potencialmente apto a infirmar a conclusão adotada, relativo
à obrigatoriedade de fixação de
em ações civis públicas, de modo que a
astreintes
decisão é omissa nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 489,
11. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz do
da
art. 11
e do
do CPC, admite a imposição de multa cominatória
Lei no 7.347/1985
art. 537
inclusive contra a Fazenda Pública, como instrumento de efetivação de obrigações
de fazer em ações coletivas, o que reforça a necessidade de pronunciamento
Documento eletrônico VDA55994975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 15:13:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d2052d52-f4dd-42b4-b12f-bb60cfdc9246

específico do Tribunal de origem sobre a tese jurídica deduzida pelo Ministério
Público.
12. Diante da omissão configurada, impõe-se a anulação parcial do acórdão
proferido nos embargos de declaração apenas quanto ao ponto não apreciado, com o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento, suprindo
a omissão e examinando, de forma fundamentada, a necessidade de fixação de multa
cominatória em face dos entes públicos obrigados.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial do ente municipal parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, desprovido; recurso especial do Ministério Público
estadual provido para anular parcialmente o acórdão dos embargos de declaração e
determinar que outro seja proferido, com manifestação expressa sobre a imposição
de multa cominatória em desfavor do ente estadual e do ente municipal para
cumprimento das obrigações fixadas na decisão de primeiro grau.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer em parte do recurso do Município de
09/04/2026
15/04/2026,
Petrópolis e, nessa parte, negar-lhe provimento; conhecer do recurso do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro e lhe dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55994975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 15:13:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d2052d52-f4dd-42b4-b12f-bb60cfdc9246

RECURSO ESPECIAL No 2178363 - RJ(2024/0403877-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EVENTOS
CLIMÁTICOS
EXTREMOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
. NEGATIVA DE
ASTREINTES
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ações civis públicas propostas pelo
Ações civis públicas e decisão de origem.
Ministério Público estadual em face de ente estadual e ente municipal, visando à
implementação de medidas emergenciais e estruturais em resposta a eventos
climáticos extremos ocorridos em fevereiro e março de 2022 em município serrano,
com determinação, em tutela de urgência, de identificação e demolição de imóveis
em área de risco, remoção de moradores, acolhimento e aluguel social, elaboração
de projetos básicos de engenharia, instauração de procedimentos licitatórios e
execução de obras, bem como imposição de multas cominatórias pessoais a gestores
públicos e bloqueio de verbas estaduais.
2.
Agravo de instrumento interposto
Agravo de instrumento e acórdão recorrido.
pelo ente municipal, ao qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para
ampliar prazos para identificação de imóveis, remoção de moradores, demolições e
elaboração de projeto básico, fixando prazo de 120 dias para conclusão de estudos e
projeto de engenharia, vinculando a execução das obras a cronograma próprio,
afastando a multa pessoal imposta a autoridades administrativas e reconhecendo a
subsistência da decisão de suspensão de liminar apenas quanto ao bloqueio de
valores e aos prazos para inauguração de procedimentos licitatórios.
3.
Recursos especiais interpostos pelo ente municipal e pelo
Recursos especiais.
Ministério Público estadual, com fundamento no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, o primeiro alegando negativa de prestação jurisdicional, ofensa aos arts. 1o,
§ 3o, e 4o, § 9o, da
e ao
§ 3o, do CPC, em razão da
Lei no 8.437/1992
art. 300,
natureza satisfativa e irreversível da tutela de urgência e de suposto descumprimento
de decisão em suspensão de liminar; e o segundo apontando negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

jurisdicional e violação dos arts. 11 da
e 537 do CPC, diante da
Lei no 7.347/1985
omissão do Tribunal de origem quanto à necessidade de fixação de multa
cominatória em face dos entes públicos destinatários das obrigações de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido no agravo de
instrumento e nos subsequentes embargos de declaração padece de negativa de
prestação jurisdicional, por omissão ou contradição, quanto: (i) aos limites e à
natureza da tutela de urgência deferida nas ações civis públicas, à aplicação dos arts.
1o, § 3o, e 4o, § 9o, da
e do
§ 3o, do CPC; e (ii) à
Lei no 8.437/1992
art. 300,
obrigatoriedade de fixação de multa cominatória (astreintes) em desfavor dos entes
públicos, nos termos dos arts. 11 da
e 537 do CPC.
Lei no 7.347/1985
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial do ente
municipal, ao alegar caráter satisfativo e irreversível da tutela de urgência e
descumprimento da decisão de suspensão de liminar, apresenta fundamentação
suficiente e impugna todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido; e (ii)
saber se resta configurada a suscitada afronta ao
o, § 9o, da
art. 4
Lei no 8.437/1992,
em razão de suposto descumprimento da decisão proferida em Suspensão de
Liminar que teria suspendido a obrigatoriedade de procedimentos licitatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem examinou de forma suficiente os argumentos do ente
municipal relativos à natureza e aos limites da tutela de urgência, modulando
prazos, condicionando a execução das obras à prévia elaboração de estudos técnicos
e delimitando os efeitos da decisão de suspensão de liminar, de modo que não se
configura violação ao
do CPC quanto à alegada omissão ou contradição.
art. 1.022
7. A alegação de violação aos arts. 1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do
Lei no 8.437/1992,
CPC, pelo ente municipal, foi apresentada de forma genérica, sem indicação
específica de como a tutela deferida seria, no caso concreto, satisfativa e
irreversível, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial nesse
ponto.
8. No que se refere à suposta afronta ao
o, § 9o, da
o acórdão
art. 4
Lei no 8.437/1992,
recorrido estabeleceu, com base em cotejo entre os pedidos e a decisão proferida na
suspensão de liminar, que a medida deferida restringiu-se ao bloqueio de valores e à
fluência de prazos para inauguração de procedimentos licitatórios, mantendo hígidas
as demais obrigações impostas aos entes públicos, fundamento este não
especificamente impugnado pelo recorrente, incidindo, por analogia, a Súmula 283
do STF e obstando o conhecimento do recurso especial do ente municipal também
nesse ponto.
9. Diversamente, quanto ao recurso especial do Ministério Público estadual, restou
demonstrado que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de
origem permaneceu omisso quanto à análise da tese relativa à necessidade de
imposição de multa cominatória em desfavor dos entes públicos, com fundamento
nos arts. 11 da
e 537 do CPC, o que configura negativa de
Lei no 7.347/1985
prestação jurisdicional em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC.
10. Ao excluir a multa pessoal dos gestores públicos sem estabelecer qualquer
mecanismo coercitivo para assegurar o cumprimento das obrigações impostas ao
ente estadual e ao ente municipal, o acórdão embargado deixou de enfrentar
argumento relevante e potencialmente apto a infirmar a conclusão adotada, relativo
à obrigatoriedade de fixação de
em ações civis públicas, de modo que a
astreintes
decisão é omissa nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 489,
11. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz do
da
art. 11
e do
do CPC, admite a imposição de multa cominatória
Lei no 7.347/1985
art. 537
inclusive contra a Fazenda Pública, como instrumento de efetivação de obrigações
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

de fazer em ações coletivas, o que reforça a necessidade de pronunciamento
específico do Tribunal de origem sobre a tese jurídica deduzida pelo Ministério
Público.
12. Diante da omissão configurada, impõe-se a anulação parcial do acórdão
proferido nos embargos de declaração apenas quanto ao ponto não apreciado, com o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento, suprindo
a omissão e examinando, de forma fundamentada, a necessidade de fixação de multa
cominatória em face dos entes públicos obrigados.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial do ente municipal parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, desprovido; recurso especial do Ministério Público
estadual provido para anular parcialmente o acórdão dos embargos de declaração e
determinar que outro seja proferido, com manifestação expressa sobre a imposição
de multa cominatória em desfavor do ente estadual e do ente municipal para
cumprimento das obrigações fixadas na decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO
Cuida-se de recursos especiais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO e pelo MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão da 15a Câmara Cível do Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 227-229):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA PROFERIDA EM 26 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS
RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO CLIMÁTICO
QUE ASSOLOU O 1o DISTRITO DE PETRÓPOLIS EM
E
15/02
20/03/2022.
O ESTADO IMPETROU PEDIDO No 0097031- 49.2022.8.19.0000, NO
QUAL FOI DEFERIDA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO,
QUE NÃO ESVAZIA O OBJETO DESTE RECURSO, POIS NO
INCIDENTE SE LIMITOU AO BLOQUEIO DE VALORES E A
FLUÊNCIA
DE
PRAZOS
PARA
INAUGURAÇÃO
DOS
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. QUANTO AOS DEMAIS PRAZOS,
ASSISTE
RAZÃO
AO
RECORRENTE
QUANDO
AFIRMA
A
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS
GEOLÓGICOS E DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS. OS PRAZOS FIXADOS PELO JUIZ “A
QUO” DE (A) 45 DIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS
IMÓVEIS QUE NECESSITAM SER DEMOLIDOS; (B) OUTROS 45 DIAS
PARA CADASTRAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS CIDADÃOS
DAS ÁREAS QUE SERÃO DEMOLIDAS E O SEU ENCAMINHAMENTO
PARA ABRIGOS; E (C) MAIS 15 DIAS PARA ULTIMAÇÃO DAS
DEMOLIÇÕES; REVELAM-SE EXTREMAMENTE EXÍGUOS. DADA A
GRANDE DIMENSÃO DA ÁREA, MAIS RAZOÁVEL SERIA O PRAZO
SUCESSIVO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA CADA UMA DAS ETAPAS
ACIMA (“A”, “B” E “C”). NÃO HÁ COMO CRER QUE O “PROJETO
BÁSICO” E OS ELEMENTOS FORMATIVOS DA LICITAÇÃO, SERÃO
CONCLUÍDOS NO PRAZO ESTABELECIDO DE APENAS 45 DIAS.
TAMPOUCO QUE AS INTERVENÇÕES SERÃO CONCLUÍDAS EM 300
DIAS. PORTANTO, O PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

ESTUDOS PERTINENTES E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
DEVE SER DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DO
JULGAMENTO DESTE AGRAVO. A DEFINIÇÃO DE QUANTAS E
QUAIS INTERVENÇÕES SERÃO NECESSÁRIAS DEPENDE DA
REALIZAÇÃO DAQUELE ESTUDO PRÉVIO. NESSE DIAPASÃO
ORIENTOU A EGRÉGIA PRESIDÊNCIA NO PROVIMENTO DA
SUSPENSÃO DE LIMINAR No 0097031- 49.2022.8.19.0000. DEVERÃO
AS OBRAS SER REALIZADAS NO MODO E NO TEMPO A SER
ESPECIFICADO EM CRONOGRAMA QUE DEVE INTEGRAR O
PRÓPRIO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA A SER APRESENTADO
PELO RECORRENTE. NO QUE TOCA A POSSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA ÀS AUTORIDADES
PÚBLICAS,
PREVALECE
A
CORRENTE
DOUTRINÁRIA
E
JURISPRUDENCIAL QUE NEGA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO
DIRETAMENTE À AUTORIDADE NOS CASOS EM QUE SE BUSCA A
RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA
“TEORIA DO ÓRGÃO” OU “TEORIA DA PERSONIFICAÇÃO DOS
ENTES PÚBLICOS”. A DECISÃO IMPÔS MULTA EM DESFAVOR DOS
TITULARES DA (A) SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E
AÇÕES
VOLUNTÁRIAS;
(B)
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL;
(C)
SECRETARIA
ESTADUAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; (D) SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS. DEVE A DECISÃO RECORRIDA
TAMBÉM SER REFORMADA PARA EXCLUIR A MULTA PESSOAL
FIXADA EM DESFAVOR DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (fls. 484-
488).
O
interpôs
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
recurso especial às fls. 502-519
, no qual se sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Tribunal de origem teria incorrido em
omissões e contradições relevantes, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Segundo
o recorrente, o Tribunal de origem “não observou os comandos insertos nos artigos 1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do NCPC, quedando-se omisso, bem como revelou-se contraditório,
Lei no 8.437/92
na medida em que não observou o julgamento do mesmo colegiado no AI no 0002563-
59.2023.8.19.0000, oriundo de feito similar ao
” (fl. 511).
sub oculis
Aponta violação aos arts. 1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do CPC, ao
Lei no 8.437/1992,
argumento de que o pleito de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público possui nítido
caráter satisfativo e natureza irreversível, o que se evidenciaria do cotejo entre os pedidos
liminar e final. Sustenta que a medida deferida apresenta elevado risco de irreversibilidade,
porquanto a imposição de elaboração de projetos básicos e eventual contratação de serviços
técnicos especializados implicaria dispêndio imediato de recursos públicos, sem possibilidade de
restituição caso o ente municipal venha a obter êxito ao final da demanda, configurando
irreversibilidade prática. Acrescenta que a Secretaria Municipal de Obras não dispõe de equipe
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

técnica suficiente para elaborar simultaneamente os projetos relacionados às diversas ações civis
públicas em curso, o que reforçaria a inadequação da tutela concedida.
Aduz a inobservância da decisão proferida na Suspensão de Liminar no 0097031-
49.2022.8.19.0000. Sustenta que o Presidente do Tribunal determinou a suspensão da
obrigatoriedade de realização dos procedimentos licitatórios referentes às obras de reconstrução
no Município e que, ao determinar a realização de licitação para contratação de projeto básico
referente a eventuais obras, o acórdão recorrido teria descumprido aquela decisão. Afirma,
assim, haver violação ao
o, § 9o, da
pois, se suspensa a fluência do prazo
art. 4
Lei no 8.437/1992,
para procedimento licitatório até o trânsito em julgado da SLS, não haveria motivo para a
elaboração de projeto básico, o qual geraria custos aos cofres municipais.
Por fim, sustenta a existência de contradição entre o julgado impugnado e
precedente da própria Câmara, proferido no Agravo de Instrumento no 0002563-
59.2023.8.19.0000, oriundo de demanda semelhante dentre as ações civis públicas propostas
pelo Ministério Público. Aduz que, naquele precedente, foi afastada a fixação de prazos para
cumprimento das obrigações, diante da complexidade técnica da matéria e da necessidade de
dilação probatória, ao passo que, no presente caso, houve definição de prazo de 120 (cento e
vinte) dias para elaboração de projetos básicos de engenharia, sem justificativa para a adoção de
padrão decisório diverso.
Requer o provimento do recurso especial.
Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
interpôs
, no qual aponta violação aos arts. 489 § 1°,
JANEIRO
recurso especial às fls. 543-579
IV
1.022, II, par. único, II, do CPC, sob o fundamento de que o Tribunal de origem, mesmo
c/c
após a oposição de embargos de declaração, permaneceu omisso quanto à análise dos arts. 11 da
e 537 do CPC. Afirma que, embora tenha afastado a multa em desfavor dos
Lei 7.347/85
gestores públicos, o acórdão deixou de analisar a aplicação de
em desfavor do
astreintes
Município de Petrópolis e do Estado do Rio de Janeiro, independentemente de requerimento do
autor.
Alega, por fim, contrariedade aos arts. 11 da
e 537 do CPC, ao
Lei 7.347/85
argumento de que o acórdão recorrido, embora tenha mantido a obrigação de fazer imposta aos
entes públicos, deixou de fixar multa cominatória (
) para a hipótese de
astreintes
descumprimento, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional coletiva. Defende que a
imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência do STJ,
inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 98), e que o
da Lei da Ação Civil Pública
art. 11
possui caráter cogente, impondo ao magistrado o dever de estabelecer multa para assegurar o
cumprimento da decisão, independentemente de requerimento da parte, em consonância com o
do CPC e com o princípio da máxima efetividade do processo coletivo.
art. 537
Requer o provimento do recurso especial para que sejam fixadas
em
astreintes
desfavor do Município de Petrópolis e do Estado do Rio de Janeiro, seja diretamente pelo STJ,
seja com o restabelecimento da multa diária arbitrada pelo juízo de primeiro grau (R$
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

50.000,00), ou, alternativamente, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem
para fixação da penalidade. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade do
acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional.
Contrarrazões do Estado do Rio de Janeiro às fls. 586-600.
Na sequência, foi determinado o retorno dos autos 15a Câmara Cível do TJ-RJ
para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do
II, do CPC, em razão da
art. 1.030,
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 698 (fls. 669-676), tendo o órgão
colegiado se decidido pelo juízo negativo de retratação (fls. 717-727).
Decisão positiva de admissibilidade às fls. 756-766) e parecer do Ministério
Público Federal pelo não conhecimento do recurso especial do Município e pelo provimento do
recurso especial do MP-RJ às fls. 806-820.
VOTO
Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou 26 ações
civis públicas em face do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Petrópolis, tendo por
objeto a implementação de medidas em resposta aos eventos climáticos extremos que atingiram
determinados bairros e regiões do Município em
e
15/02/2022 20/03/2022.
Nos autos da Ação Civil Pública no 0807610-83.2022.8.19.0042, o Juízo de
Primeiro Grau deferiu tutela de urgência para determinar que o Município de Petrópolis e o
Estado do Rio de Janeiro adotassem providências voltadas à mitigação de riscos em áreas
atingidas por deslizamentos, com remoção de moradores e execução de intervenções estruturais.
Ao Município, foi determinado: (i) à Defesa Civil, identificar os imóveis sujeitos à demolição;
(ii) à Assistência Social, realizar levantamento socioeconômico das famílias, providenciar
acolhimento e viabilizar aluguel social, em articulação com o Estado, no prazo de 45 dias; e (iii)
à Secretaria de Obras, promover as demolições após a liberação pelas demais secretarias, no
prazo de 15 dias subsequentes. Ao Estado, foi determinado: (i) à Secretaria de Assistência
Social, disponibilizar aluguel social em cooperação com o Município; e (ii) à Secretaria de
Infraestrutura, iniciar procedimentos licitatórios e elaborar projeto básico em 45 dias, com
execução das obras em 300 dias. Foram fixadas multas de R$ 50.000,00 por descumprimento
das obrigações pelos gestores responsáveis e de R$ 100.000,00 ao Secretário de Fazenda, além
do bloqueio de R$ 2.000.000,00 de verba estadual destinada às intervenções, com nomeação do
Secretário como fiel depositário.
Irresignado, o Município interpôs agravo de instrumento, o qual foi parcialmente
provido para dilatar os prazos fixados na decisão que deferiu a tutela de urgência e para excluir a
possibilidade de imposição da multa cominatória em desfavor dos gestores públicos.
Determinou-se, ainda, que "a eficácia da decisão 'a quo' em relação ao bloqueio de verba pública
e à instauração de procedimentos licitatórios permanece suspensa até o trânsito em julgado do
mérito da demanda por força do § 9o do
o da
considerando a decisão
art. 4
lei 8.437/1992,
prolatada pela Presidência deste Tribunal no incidente no 0097031-49.2022.8.19.0000" (fl. 239).
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

DO RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
Na razões recursais, o recorrente sustenta: ( ) preliminar de nulidade do acórdão
i
por violação ao
do CPC, ao argumento de omissão e contradição quanto à aplicação
art. 1.022
dos arts. 1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do CPC, bem como quanto à observância do
Lei no 8.437/1992,
precedente proferido no AI no 0002563-59.2023.8.19.0000; ( ) violação aos arts. 1o, § 3o, da
ii
e 300, § 3o, do CPC, por entender que a tutela de urgência deferida possui
Lei no 8.437/1992,
caráter satisfativo e natureza irreversível, com risco de dispêndio irreversível de recursos
públicos e ausência de capacidade técnica municipal para cumprimento simultâneo das
determinações; (
) afronta ao
o, § 9o, da
em razão de suposto
iii
art. 4
Lei no 8.437/1992,
descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Liminar no 0097031-49.2022.8.19.0000,
que teria suspendido a obrigatoriedade de procedimentos licitatórios; e ( ) contradição entre o
iv
acórdão recorrido e precedente da mesma Câmara, que, em caso semelhante, afastara a fixação
de prazos, ao passo que, na hipótese dos autos, foi estipulado prazo de 120 dias para elaboração
de projetos básicos de engenharia.
Não se verifica a alegada omissão ou contradição apta a caracterizar violação ao
do CPC.
art. 1.022
No que concerne à suposta ausência de manifestação acerca da vedação à
concessão de tutela de urgência satisfativa e irreversível (arts. 1o, § 3o, da
e
Lei no 8.437/1992,
300, § 3o, do CPC), observa-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente a extensão e
os limites da medida deferida, delimitando seu alcance, ajustando prazos e estabelecendo
condicionantes técnicas para sua implementação. O acórdão, ao analisar o contexto fático — 26
ações civis públicas relacionadas a evento climático de grandes proporções —, ponderou a
necessidade de atuação estatal para mitigação de riscos, ao mesmo tempo em que afastou
excessos da decisão de primeiro grau, notadamente quanto aos prazos exíguos inicialmente
fixados.
Além disso, o colegiado reconheceu que o “projeto básico” e os elementos
formativos da licitação não poderiam ser concluídos no prazo de 45 dias, fixando novo prazo de
120 dias para conclusão das análises, estudos e elaboração do projeto básico, contados do
julgamento do agravo. Também consignou que as obras deveriam ser realizadas “no modo e no
tempo a ser especificado em cronograma que deve integrar o próprio projeto básico de
engenharia” (fl. 236). Esse detalhamento evidencia que a Corte local não deixou de apreciar a
controvérsia relativa à natureza e aos efeitos da tutela deferida; ao contrário, reavaliou seu
conteúdo, modulou seus prazos e condicionou a execução das intervenções à prévia realização
de estudos técnicos, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação sobre eventual
irreversibilidade ou caráter satisfativo da medida.
Por fim, quanto à alegada contradição em relação ao precedente da própria
Câmara (AI no 0002563-59.2023.8.19.0000), o acórdão recorrido justificou a redefinição dos
prazos com base na dimensão das áreas atingidas e na complexidade técnica das intervenções,
reconhecendo a necessidade de ampliação temporal. A eventual adoção de solução diversa em
outro processo, ainda que semelhante, não configura contradição interna do julgado, mas,
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

quando muito, divergência jurisprudencial, o que não se confunde com vício integrativo previsto
no
do CPC.
art. 1.022
Desse modo, o Tribunal de origem examinou os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, explicitou as razões de decidir e delimitou os efeitos da Suspensão de Liminar,
inexistindo omissão ou contradição interna a justificar o reconhecimento de negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
ACÓRDÃO
SÚMULA 284/STF.
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se
que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
apresentados pelas partes em defesa de suas teses. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução, o que foi feito no presente caso.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.399.315/MA,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
7/10/2024.

No que se refere à suscitada violação aos arts. 1o, § 3o, da
e
Lei no 8.437/1992,
300, § 3o, do CPC (item
), o recurso não merece conhecimento. O recorrente limita-se a
ii
afirmar, de forma genérica, que a tutela deferida possuiria natureza satisfativa e caráter
irreversível, sem demonstrar, de modo claro e específico, em que consistiria tal circunstância no
caso concreto, tampouco indicar objetivamente qual ponto relevante teria deixado de ser
enfrentado pelo Tribunal de origem. A deficiência na fundamentação impede a exata
compreensão da controvérsia e inviabiliza a aferição da alegada ofensa aos dispositivos
indicados, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
SISTEMA CNIB. CONSULTA. FERRAMENTA À DISPOSIÇÃO DO
JUÍZO. PRECEDENTES. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
98/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

2. A alegação genérica de violação de dispositivos de lei federal, sem a
demonstração clara e específica de como o acórdão recorrido os teria
contrariado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.041.133/DF,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
Em relação ao item
(afronta ao
o, § 9o, da
em razão de
iii
art. 4
Lei no 8.437/1992,
suposto descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Liminar no 0097031-
49.2022.8.19.0000), o Colegiado
se manifestou sobre a extensão e limites da referida
a quo
decisão, nos seguintes termos (fls. 235-236):
Como já informado “o ente Estadual impetrou um pedido de suspensão de
Liminar no 0097031-49.2022.8.19.0000, o qual foi deferida a suspensão dos
efeitos da decisão ora guerreada”.
Cotejando a inicial do referido incidente com a decisão proferida pela ilustre
Presidência deste Tribunal, percebe-se que a decisão lá prolatada não esvazia
o objeto deste recurso.
Confira-se o teor dos pedidos formulados no incidente de suspensão de
liminar que tramitou junto à Presidência:
“Pelo exposto, tendo restado plenamente demonstrados os requisitos
exigidos pela lei, em especial a existência de grave lesão à ordem
pública, em seus aspectos administrativo e econômico, impõe-se a
suspensão da execução das referidas decisões, na forma e com os
efeitos da Lei.
Desse modo, o Estado requer a sua imediata e urgente suspensão,
mediante contracautela a ser prestada por essa Honrada Presidência, a
fim de impedir o bloqueio dos valores existentes em qualquer Fonte ou
Fundo estadual, bem como obstar a fluência dos prazos para as
mencionadas inaugurações de procedimentos licitatórios que sequer se
sabe quais são. Esta a única justa solução que se impõe.
Segue a transcrição da decisão oriunda da ilustre Presidência deste eg.
Tribunal: ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs pedido de
suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo r. juízo da 4a Vara
Cível de Petrópolis que deferiu o bloqueio de R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais) do saldo existente na Fonte de Recursos 145 do
Orçamento para intervenções estruturais identificadas em 26 (vinte e
seis) Ações Civis Públicas. Alega violação da ordem pública e
econômica.
A r. decisão invade a esfera de atuação do Poder Executivo, e desta
forma provoca grave lesão na ordem pública.
Em primeiro lugar, averbe-se a absoluta desnecessidade em bloquear
verbas públicas neste momento tendo em vista a extemporaneidade.
Com efeito, o empenho da verba para pagamento de obra somente
ocorre na fase final depois da execução. Para se atingir esta etapa é
imprescindível cumprir as leis que disciplinam a elaboração do projeto
básico e do projeto executivo; promover a licitação e afinal, procedida
a medição, pagar ao executor da obra. Este iter, sem qualquer dúvida,
demora vários meses.
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

Em segundo lugar, a verba bloqueada integra a Fonte 145,
correspondente a recursos provenientes da venda da empresa pública
CEDAE em leilão. Embora sem destinação específica, não se designa
ao propósito lançado na r. decisão atacada, mas ao livre arbítrio do
Poder Executivo que tem o dever constitucional de destiná-la a
inúmeras obras e serviços em todos os municípios e entes estatais.
Em terceiro lugar, as obras se destinam, na grande maioria, a
urbanização – vale dizer, são de natureza municipal, por cuja
responsabilidade não se incluiu o Estado do Rio de Janeiro. Assim,
impertinente alocar receita estatal para obrigações municipais.
Em quarto lugar, a r. decisão de primeiro grau determinou o bloqueio
de metade, aproximadamente, do saldo existente da conta vinculada a
Fonte 145. Ora, o Município de Petrópolis, apesar de ser reconhecida
sua premente necessidade de recuperação do espaço urbano, não pode
receber tal importância, considerando que existem 92 (noventa e dois)
Municípios também com graves problemas estruturais para se
beneficiarem se assim e quando entender o Poder Executivo – da
mesma Fonte 145. Não é crível despejar em Petrópolis quantia
equivalente a quase 10% do orçamento anual do Estado, no atual
exercício depois de deduzir as verbas com destinação vinculada.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido na forma requerida para determinar
a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada. Intimem-se.
Comunique-se ao r. Juízo de origem
Percebe-se que naquele incidente limitou o pedido de suspensão, visando
impedir apenas o bloqueio de valores e a fluência de prazos para inauguração
dos procedimentos licitatórios. No que concerne aos demais prazos contidos
na decisão recorrida, cabe aos entes públicos se desincumbirem das obrigações
constitucionais e legais, mormente na gestão das crises graves, como são
exemplo os acontecimentos climáticos em tela.

Conforme consignado no acórdão (fls. 235-236), a Corte local procedeu ao cotejo
entre os pedidos formulados no incidente de suspensão e o teor da decisão proferida pela
Presidência do Tribunal, concluindo que a medida deferida naquele feito não esvaziava o objeto
do agravo. Destacou-se que o pedido do Estado restringia-se à suspensão do bloqueio de valores
da Fonte 145 e à paralisação da fluência de prazos para inauguração de procedimentos
licitatórios, tendo a decisão presidencial sido deferida na forma requerida.
A partir dessa delimitação, o Tribunal afirmou que a suspensão concedida
alcançava apenas o bloqueio de verbas e os prazos relacionados à instauração de licitações, não
abrangendo as demais providências impostas na decisão impugnada. Registrou expressamente
que, no que concerne aos demais prazos contidos na decisão recorrida, cabe aos entes públicos
se desincumbirem das obrigações constitucionais e legais, mormente na gestão das crises graves,
como as decorrentes dos eventos climáticos em questão. Dessa forma, a Corte de origem
concluiu que a Suspensão de Liminar não afastou as demais obrigações determinadas, tampouco
inviabilizou o prosseguimento das medidas necessárias à mitigação dos riscos identificados nas
ações civis públicas.
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

Ressalte-se que tais fundamentos — consistentes na delimitação objetiva dos
efeitos da suspensão e na afirmação de que apenas o bloqueio de valores e os prazos licitatórios
de procedimentos inaugurais foram sustados — não foram impugnados de modo específico pelo
recorrente. Incide, assim, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (“É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles”), o que também impede o conhecimento do recurso especial
quanto a esse ponto.
Mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
MAGISTÉRIO
UNIVERSITÁRIO.
PROMOÇÃO
E
PROGRESSÃO FUNCIONAIS. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
SÚMULA 283/STF.
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DIVERSIDADE
DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR ENTRE O WRIT E A AÇÃO
COLETIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282
E 356 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS DAS
PROGRESSÕES E PROMOÇÕES. DATA DE CUMPRIMENTO DE
TODOS
OS
REQUISITOS
LEGAIS.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
[...]
7. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.934.493/RS,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.
Quanto à alegação de que houve contradição entre o julgado impugnado e
precedente da própria Câmara, proferido no Agravo de Instrumento no 0002563-
59.2023.8.19.0000, o recorrente não apontou nenhum dispositivo de lei federal tido por violado,
atraindo a incidência da súmula 284/STF.
DO RECURSO ESPECIAL DO MP-RJ
Em embargos de declaração, o Ministério Público estadual sustentou a existência
de omissão no acórdão quanto à aplicação do
da
e do
do CPC,
art. 11
Lei no 7.347/1985
art. 537
ao argumento de que, embora tenham sido excluídas as multas impostas às autoridades
administrativas, o colegiado deixou de fixar astreintes em face dos réus da ação civil pública —
Município de Petrópolis e Estado do Rio de Janeiro —, destinatários das obrigações de fazer.
Defendeu que a multa cominatória poderia e deveria ser estabelecida de ofício, como
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

decorrência do efeito devolutivo do recurso e para garantir a efetividade da decisão
judicial. Requereu, assim, com fundamento nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC, o conhecimento e provimento dos embargos, com suprimento das omissões e
atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
O Tribunal, no entanto, limitou-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de
vícios no acórdão embargado e a impossibilidade de rediscussão do mérito, sem enfrentar
especificamente a tese suscitada pelo Ministério Público acerca da necessidade de fixação de
com fundamento nos arts. 11 da
e 537 do CPC. Assim, o acórdão
astreintes
Lei no 7.347/1985
deixou de se manifestar sobre ponto relevante e expressamente suscitado pelo embargante,
configurando omissão quanto aos embargos opostos pelo MP-RJ.
De fato, ao excluir a multa pessoal dos gestores públicos, o Tribunal deixou de
estabelecer qualquer mecanismo coercitivo para garantir o cumprimento das obrigações fixadas
ao Município de Petrópolis e ao Estado do Rio de Janeiro, esvaziando por completo a
efetividade do comando judicial.
Diante desse cenário, o apelo especial do Ministério Público merece provimento,
em relação ao
do CPC.
art. 1.022
E como bem pontuado pelo Ministério Público Federal (fls. 816-820):

28. No primeiro ponto recursal, sustenta o
que o Tribunal local foi
MP/RJ
omisso pois, ao excluir a multa pessoal fixada em desfavor das autoridades
administrativas, deixou de fixar multas cominatórias em face dos réus da ACP
– quais sejam, o Município de Petrópolis e o Estado do Rio de Janeiro,
destinatários das obrigações de fazer judicialmente determinadas –, devendo
tal providência ser estipulada
, nos termos dos arts. 11 da
ex officio
e 537 do CPC.
Lei no 7.347/85,
29. Ao opor os embargos de declaração de fls.
o
tinha como
284/295,
MP/RJ
objetivo forçar a manifestação do Tribunal de origem acerca desta questão,
que não foi abordada no primeiro acórdão.
30. Sabe-se que os órgãos judicantes não são obrigados a tecer considerações
sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. Entretanto, em
homenagem à efetiva prestação jurisdicional, é obrigatório o enfrentamento
das questões que assumem papel de vital pertinência na demanda.
31. É o que ocorre na espécie, uma vez que o Tribunal de origem
desconsiderou os argumentos do recorrente que buscavam demonstrar a
obrigatoriedade de fixação de astreintes em desfavor dos entes públicos
recorridos para o caso de descumprimento das obrigações de fazer. 32. Ao
emitir a decisão final na controvérsia, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro passou ao largo do enfrentamento de tal questão, revelando patente
vício de omissão.
33. Em vez de apreciar o ponto alegado como omisso pela parte embargante, o
Tribunal a quo preferiu se esquivar do assunto, sob o argumento genérico de
que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão da
matéria. Entretanto, era imprescindível que a corte julgadora se pronunciasse
sobre tal questão, essencial para o desembaraço da lide.
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

34. A negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios se
configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em
omitir pronunciamento sobre questão fundamental que deveria ser apreciada e
não foi, o que, de fato, corresponde à hipótese dos autos.
[...]
36. Desta forma, conclui-se que o apelo nobre deve ser provido por ofensa aos
arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, para que os autos
retornem ao Tribunal de origem a fim de se manifestar adequadamente sobre o
ponto omisso deduzido pelo recorrente.
37. Ainda que assim não fosse, verifica-se que, ao deixar de impor astreintes
aos entes públicos envolvidos, o Tribunal a quo decidiu em desacordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é possível
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória
(astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento
de obrigação de fazer, ‘independentemente de requerimento do autor’, pois,
nos ermos do
da
‘a hipótese de imposição de
art. 11
Lei n. 7.437/1985,
astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima
dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial’" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.723.590/RJ,
em
D Je
.
08/05/2018,
26/11/2018)
38. Além disso, o STJ entende que o
da
autoriza a
art. 11
Lei no 7.347/1985
imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal, mas também
pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela
efetivação das determinações judiciais (AgInt no AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, D Je 12.12.2019)
REsp 1.430.917/RN,
[...]
40. Portanto, o recurso especial também comporta provimento em face da
violação ao
da
e
do CPC, por ter deixado de
art. 11
Lei no 7.347/85 art. 537
fixar multa coercitiva (astreintes) aos entes públicos e às autoridades públicas
responsáveis pela efetivação das determinações estipuladas na decisão judicial.

A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido da indispensabilidade da oposição de embargos de declaração para fins de
prequestionamento da matéria federal, ainda que a questão surja no próprio acórdão recorrido,
conforme precedentes citados. Nos termos do
do
os embargos são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que deveria ter
sido apreciado de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
O CPC também considera omissa a decisão que incorra nas hipóteses do art. 489,
§ 1o, isto é, quando não apresenta fundamentação adequada, inclusive ao deixar de enfrentar
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, exigência expressamente prevista
no inciso IV do referido dispositivo.
Diante disso, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam
supridas as omissões apontadas no recurso especial do Ministério Público estadual, com
manifestação expressa sobre as teses suscitadas nos embargos de declaração.
A propósito, em caso análogo ao dos autos já decidiu esta e. Turma:

Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORDEM URBANÍSTICA.
EVENTOS CLIMÁTICOS DANOSOS À POPULAÇÃO . FIXAÇÃO DE
MULTA. FUNDAMENTO NÃO ANALISADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÃO RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, em uma das várias ações
civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Rio
de Janeiro e do Município de Petrópolis, nas quais teve como escopo compelir
os poderes públicos à adoção de providências tendentes a sanar os efeitos
decorrentes dos temporais que assolaram o Município de Petrópolis em 2022
objetivando a suspensão da remoção de pessoas sob risco, fornecimento de
abrigo e demais ações destinadas à proteção de pessoas e coisas relacionados
aos severos eventos climáticos. No Tribunal
, o agravo foi provido a fim
a quo
de dilatar os prazos fixados pelo Juízo de primeiro grau e excluir a multa
cominatória em desfavor dos gestores. Nesta Corte, o recurso especial foi
provido.
II - De fato, observa-se que, em relação à questão trazida pelo MPE no
especial, qual seja, a possibilidade de fixação de multa ao Município de
Petrópolis e ao Estado do Rio de Janeiro por descumprimento de
obrigação de fazer, nos termos do
da
apesar de
art. 11
Lei n. 7.347/1985,
suscitado nas razões dos embargos de declaração, o Tribunal recorrido
limitou-se a transcrever excerto do voto anterior e a ponderar, de forma
genérica, que "não há no acórdão qualquer vício a ser suprido através
dos presentes embargos, já que a decisão se manifestou a respeito de
todas as questões ventiladas no recurso e suficientes para a composição do
litígio. Como se sabe, o julgador não está obrigado a dissertar sobre todas
as teses jurídicas apresentadas pelas partes, desde que fundamentada a
decisão no essencial".
III - De fato, ao excluir a multa pessoal dos gestores públicos, o Tribunal
deixou de estabelecer qualquer mecanismo coercitivo para garantir o
cumprimento das obrigações fixadas ao Município de Petrópolis e ao
Estado do Rio de Janeiro, esvaziando por completo a efetividade do
comando judicial.
IV - Com efeito, o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça é firme quanto à imprescindibilidade da oposição de embargos
declaratórios, para fins de prequestionamento da matéria, mesmo quando
a questão federal surja no julgado recorrido (
relator
EREsp n. 99.796/SP,
Ministro Eduardo Ribeiro, DJU de
. No mesmo sentido: STJ,
4/10/1999)
AgRg no Ag n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
1.034.497/SC,
Turma, DJe de
AgRg no
relator Ministro
2/8/2010;
REsp n. 929.340/CE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/3/2009.
V - De acordo com o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro
material.
VI - O atual Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no
art. 489,
sentido de não se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à
reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados;
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv)
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
VII - Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil
art. 489
de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos
que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado
embargado.
VIII - Nesse contexto, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que, suprindo as omissões apontadas no recurso especial do
Ministério Público Estadual, manifeste-se sobre as teses arguidas nos
declaratórios.
IX - Correta a decisão a qual deu provimento ao recurso especial, anulando o
acórdão dos embargos de declaração, para que o Tribunal de origem se
pronuncie, de maneira fundamentada, acerca dos pontos considerados omissos.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.199.963/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
) (Destaquei)
22/10/2025,
27/10/2025.

Ante o exposto, deve ser conhecido em parte o recurso especial do Município
e
de Petrópolis e, nesta extensão, negar-lhe provimento
deve ser provido o Recurso
, para anular parcialmente o acórdão dos Embargos de
Especial do Ministério Público Estadual
Declaração e determinar que outro seja proferido, com o expresso enfrentamento das alegações
do
estadual quanto à imposição de multa cominatória ao Município de Petrópolis e ao
Parquet
Estado do Rio de Janeiro para o cumprimento das obrigações imposta na decisão de primeiro
grau.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: f27c9e45-f138-409d-940f-70a35241e54f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0403877-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.363 / RJ
Números Origem: 00025843520238190000 08076108320228190042 202425100856
25843520238190000 8076108320228190042
Sessão Virtual de 09/04/2026 a 15/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Ordem
Urbanística - Segurança em Edificações
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
09/04/2026 a 15/04/2026, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do recurso do
Município de Petrópolis e, nessa parte, negar-lhe provimento; conhecer do recurso do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e lhe dar provimento, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
C542245485497040=4524@
2024/0403877-0 - REsp 2178363
Documento eletrônico VDA55953001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/04/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 7C0EE6C3-69E5-414C-B83A-698E737FC811